Tribunal: TJES
Processo: 5005892-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005892-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005892-55.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

DECOLAR.COM LTDA.

RECORRIDO
:
LEONARDO QUINTAS ROCHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que comprou em 28/07/2023 um pacote turístico no valor de R$660,64 com a agência 123 Milhas, incluindo hospedagem no Hotel Atlântico Lapa para o período de 09 a 10 de setembro de 2023. Aduz que a confirmação da reserva foi recebida por e-mail em 22/08/2023, sendo posteriormente confirmada por telefone com um atendente no hotel. No entanto, ao chegar ao local com sua família, foi informado de que a reserva havia sido cancelada pela empresa Decolar. Sustenta que tentou contato com a 123 Milhas, sem sucesso imediato, e apenas dois meses depois recebeu um e-mail informando que o cancelamento foi feito unilateralmente pelo hotel. Diante da falta de hospedagem, teve que retornar de carro ao Espírito Santo com sua família.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:”
condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento do importe de R$660,64, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. Por último, para condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida
DECOLAR
, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, visto que, não participou do negócio ou da cadeia de consumo dos fornecedores, motivo pelo qual, a sua condenação não encontra amparo na legislação. No mérito, aduz que sequer concorreu para os danos sofridos, e, ainda que o fizesse, da análise da exordial é perceptível que os fatos ali expostos não comprovam terem estes ultrapassados os meros dissabores do cotidiano.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelas recorrentes, constata-se que estas não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre o evento, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)